Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOMÓVEL. TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVAME. IMPUTAÇÃO AO DETRAN. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO PELO PRÓPRIO APELANTE APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. EXCESSIVA MOROSIDADE NA BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DO BANCO DE INFORMAR A QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR E SOLICITAR A BAIXA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESOLUÇÃO 689/CONTRAN. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cumprimento, após a interposição do recurso, da obrigação de providenciar a baixa de gravame de veículo junto ao órgão de trânsito, imposta na sentença, acarreta a perda superveniente do objeto recursal quanto às teses de ausência de responsabilidade quanto ao cumprimento da referida obrigação e de afastamento da multa diária fixada.

2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se, para sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).

3. O atraso demasiadamente longo da instituição financeira em informar a quitação das obrigações do devedor e solicitar a baixa de gravame de veículo automotor junto ao órgão competente configura danos morais, por causar transtornos consideráveis a quem o financiou, impedindo a transferência do veículo para o adquirente.

4. A fixação do quantum compensatório deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas, não havendo justificativa para a redução da verba quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Apelação cível conhecida em parte e, na extensão, não provida.